Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO RELATIVA À DESISTÊNCIA DA AÇÃO SEM CONHECIMENTO DA EXECUTADA. INTERESSE EXCLUSIVO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.

1. A exceção de pré-executividade serve para alegar matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, nos casos em que não há necessidade de dilação probatória.

2. Considerando que consta da matrícula do imóvel que a ora agravante era casada em regime de comunhão universal de bens com o adquirente Marcelo Gomes de Oliveira, não constando mudança de propriedade no referido registro e que a ação de cobrança de taxas condominiais pode ser proposta em face de qualquer dos proprietários, uma vez que são devedores solidários, não há que se falar em ilegitimidade passiva da executada, mormente considerando que eventual discussão acerca da propriedade do bem demanda dilação probatória.

3. A questão relativa à desistência da ação em relação ao litisconsorte Marcelo Gomes Oliveira, sem prévio conhecimento e consentimento da executada, diz respeito a interesse exclusivo da parte, não tendo sido alegada em momento oportuno, qual seja, recurso contra a sentença que homologou a desistência, encontrando-se preclusa tal questão.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.